Tribunal: TCU
Processo: 003.208/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5208/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.208/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alves de Oliveira (XXX.188.278-XX); Gilmario do Nascimento (XXX.917.734-XX); Helena Nicolau de Morais (XXX.190.324-XX); Jose Pereira de Aguiar (XXX.900.134-XX); Marco Antonio Peixoto de Lima (XXX.202.284-XX); Maria da Gloria Pereira da Silva (XXX.153.284-XX); Netoleite Fernandes de Araujo (XXX.883.344-XX); Ziclomar Rodrigues Cartaxo (XXX.447.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.